Tribunal: TJSP
Processo: 1009879-80.2023.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Apelação – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Ceratocone – Fornecimento de lentes de contato especiais - Sentença de procedência – Responsabilidade da ré não elidida – Evidenciadas a imprescindibilidade dos itens indicados na inicial e a impossibilidade do autor arcar com o tratamento – Interesse de agir constatado - Sentença mantida – Recurso não provido.